Tribunal: TJDFT
Processo: 0723301-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0723301-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: ARCELINO BARREIRA NETO, VALERIA LIMA DE CARVALHO, PEDRO PAULO DE CARVALHO BARREIRA D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c danos morais ajuizada por ARCELINO BARREIRA NETO e OUTROS em face da ora agravante, rejeitou a impugnação e manteve a penhora efetivada, da quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), correspondente a multa aplicada pelo descumprimento da tutela antecipada. Narra a agravante que a ação na origem objetiva impor a manutenção do plano de saúde, bem como o pagamento de indenização por danos morais, sendo deferida a tutela de urgência pelo Juízo de origem. Esclarece que mesmo havendo o cumprimento, houve o bloqueio no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), que entende incabível. Salienta que a multa pecuniária não tem caráter indenizatório, sendo o valor executado completamente abusivo, vez que nenhuma multa deverá reduzir o infrator a insolvência, nem enriquecer ilicitamente o credor e, tampouco, ser fixada de tal maneira que a torne mais importante que o objeto da ação principal, impondo-se sua redução para parâmetros razoáveis e/ou até mesmo sua exclusão, ante a inexistência de abalo ou prejuízo do demandante. Assevera não ser prudente a execução provisória, já que inexiste sentença, sendo certo que eventual levantamento da quantia está atrelada ao êxito do processo principal, ou seja, a multa carece de confirmação. Destaca que as astreintes só poderão ser executadas após o trânsito em julgado da sentença que as confirma, independentemente de recebimento de recurso em efeito suspensivo ou não, até porque o valor da multa poderá ser reduzido, seja pelo Juízo de piso, ou por recurso. Defende a presença dos requisitos necessários à atribuição do efeito suspensivo ao recurso, requerendo, liminarmente, a sua concessão, objetivando o afastamento da multa ou a minoração do valor. No mérito, pugna pelo provimento integral do recurso, de modo a revogar a decisão impugnada. Preparo regular (ID 60007657 e 60007658). É a síntese do necessário. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, I, do CPC). O art. 995 do Código de Processo Civil, estabelece que a atribuição de efeito suspensivo ao recurso restringe-se aos casos em que a imediata produção dos efeitos da decisão possa trazer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Pretende a agravante a concessão do efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão, com fundamento na impossibilidade de execução provisória de astreintes, vez que o feito ainda não foi sentenciado, bem como no valor abusivo cobrado, considerando não somente o cumprimento da tutela deferida, mas o valor dado à causa. A decisão combatida foi proferida com os seguintes fundamentos: O valor penhorado permanecerá em conta judicial até o julgamento da causa. A parte ré insurgiu-se contra o bloqueio efetivado, sob a alegação de que a penhora é indevida, uma vez que não há sentença confirmando a tutela que justifique o bloqueio sofrido e a ordem judicial já foi cumprida, não havendo motivos para aplicação da multa. Manifestação da parte autora (ID 194711859). Decido. Em relação ao arbitramento de multa pelo período de descumprimento da ordem judicial não merece prosperar as alegações do réu de que a aplicação de multa é indevida. O juiz pode se valer do poder geral de efetivação de que tratam o art. 536, caput e §1o, e o art. 139, IV, do CPC para impor medidas de apoio ao cumprimento da tutela provisória deferida, dentre elas, a fixação de multa. A multa, portanto, foi estabelecida visando ao cumprimento da obrigação de fazer imposta à requerida, na forma específica. No caso dos autos, a tutela de urgência concedida deveria ter sido cumprida desde o mês de dezembro de 2023 e o plano de saúde só veio a ser reativado no mês de março de 2024, deixando a parte autora por 50 dias sem a cobertura do plano de saúde contratado. Por outro lado, a parte ré não apresentou qualquer justificativa pela demora no cumprimento da obrigação, de modo que não houve justa causa para o cumprimento intempestivo da medida liminar, o que torna devida a sanção prescrita, em homenagem à efetividade dos provimentos judiciais. Dessa forma, considero correta a aplicação da multa, razão pela qual rejeito a impugnação e mantenho a penhora efetivada. Com efeito, a consulta dos autos na origem revela que não se trata de execução provisória de astreintes, como quer fazer crer a recorrente. A medida foi autorizada, após a demonstração da demora no cumprimento da tutela de urgência e objetivava, justamente, compelir a operadora de saúde a cumprir a tutela deferida. Importa recordar que as astreintes foram estabelecidas em momento anterior e, também impugnadas pela ora agravante em anterior agravo de instrumento, no qual reconhecida a proporcionalidade e razoabilidade do valor fixado, considerando o objetivo e a obrigação a ser cumprida – AGI no 0701362-87.2024.8.07.0000. Ressalto, por oportuno, que as astreintes foram estabelecidas em R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, limitadas a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), valor esse bloqueado, dado o longo período de atraso no atendimento à tutela deferida, que ainda assim, não se afigura exorbitante a ponto de levar à agravante à insolvência ou mesmo enriquecer a parte agravada, sendo fruto do descaso da requerida em cumprir tempestivamente a determinação judicial. Inconcebível a afirmação de que o atraso no cumprimento da liminar, que importava no restabelecimento do plano de saúde, enquanto perdurasse o tratamento da parte agravada, não teria gerado prejuízos ou abalos. Ora, a ausência de cobertura por 50 (cinquenta) dias, a princípio, importa em prejuízo aos beneficiários, já que a continuidade de eventual tratamento seria realizada às suas expensas. Dessa forma, nesse juízo de cognição sumária, não vislumbro ilegalidade ou abusividade na decisão impugnada, não se fazendo presente a probabilidade do direito também necessária à concessão do efeito suspensivo requerido. Na verdade, não há sequer o alegado risco de dano grave ou difícil reparação. Isso porque, a par da determinação de bloqueio do valor referente às astreintes, o magistrado fez consignar que a quantia permanecerá depositada em conta judicial até o julgamento da causa, condição que obsta, por ora, o levantamento da multa pela parte contrária. Assim, nessa análise superficial própria do momento, inviável à concessão do efeito suspensivo, eis que ausentes os requisitos autorizadores. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o efeito suspensivo requerido. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator